Tribunal: TJSP
Processo: 0008108-55.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000848400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008108-55.2024.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADINALDO JOSE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), ANA ZOMER E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008108-55.2024.8.26.0041 -Voto no 29.184
2
1a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal 0008108-55.2024.8.26.0041
Agravante : Adinaldo Jose dos Santos
Agravado : Ministério Público do Estado de São Paulo
São Paulo/DEECRIM UR1/Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execuções Criminais
Voto 29184
Agravo
em
execução

Falta
grave

Reconhecimento
Recurso
Improcedência

Autoria
devidamente
comprovada

Confissão
Tipicidade
Tentativa de fuga e
prática de crime doloso Falta grave mantida
Constitucionalidade da falta grave
Direito
de
liberdade
atingido
pela
sentença,
inexistindo direito de fuga
Perda dos dias
remidos em 1/3 corretamente fixada
Dupla
subsunção
de
falta
grave
e
prejuízo
considerável causado ao estabelecimento
prisional (R$ 855,38) Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
ADINALDO JOSE DOS SANTOS, em face do Ministério Público, contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008108-55.2024.8.26.0041 -Voto no 29.184
3
decisão às fls. 150/152 que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Razões às fls. 03/22. Pede sua absolvição,
alternativamente, por insuficiência probatória da autoria ou por atipicidade.
Subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para falta
disciplinar de natureza média e afastamento da perda dos dias remidos por
ser inconstitucional.
O recurso foi contrarrazoado às fls. 159/162.
A decisão foi mantida à fl. 163.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou às
fls. 170/174 pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Consta do comunicado de evento (fl. 25): "Na
data e horário supracitados, recebi a informação dos operacionais do GIR
quanto a ouvirem um barulho de batidas vindo de uma cela do fundo do raio
5. Prontamente, me dirigi ao pavilhão e, próximo às 08:52 horas, constatei
que haviam batidas contra a parede que vinham do interior da cela 5.12,
numa clara tentativa de rompê-la, sendo esta, última cela do andar inferior,
barreira para alcançar a área externa do pavilhão. Imediatamente informei o
chefe de plantão e o Diretor de Disciplina quanto ao fato. Comunico ainda
que reforçamos a vigilância do perímetro para manter a segurança e cobrir
ato de fuga, sendo que os sentenciados comunicados continuaram batendo
na parede até seu efetivo rompimento, sendo contido seu intento de
imediato devido à presença dos servidores. Em face do ocorrido, após o
término da visitação, efetuamos procedimento de revista no interior da cela
5.12 e nas demais celas do referido Pavilhão, sendo apreendido em posse
dos presos comunicados, uma barra de aço retirada da estrutura do portão
do banheiro coletivo, que foi utilizado como instrumento para romper a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008108-55.2024.8.26.0041 -Voto no 29.184
4
parede da cela, duas facas improvisadas com chapas de aço, um pedaço de
cabo de vassoura utilizado para camuflar a retirada da barra de aço,
pedaços de pano da cor verde, possivelmente seriam utilizados para
homiziar na tentativa de fuga, nada mais fora encontrado de anormal. Os
presos envolvidos foram conduzidos ao Pavilhão Disciplinar, sendo
elaborada essa Comunicação de Evento para conhecimento, e assim sejam
adotadas as providências necessárias."
A
materialidade
está
comprovada
pelas
fotografias às fls. 29/34 e orçamento à fl. 46.
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
confirmaram o comunicado às fls. 70 e 71.
A autoria restou devidamente demonstrada,
inclusive porque confessada à fl. 72 (grifo nosso): "[...] confirmou que estava
na cela 5.12 na data dos fatos, e estava na cela por não receber vista ou
não e a cela era utilizada como cela de contenção (celas dos sentenciados
que não recebem visitas), apresentada as imagens de fls. 08 e
perguntado se foi o declarante que causou os danos na parede da cela,
respondeu que sim; que utilizou a barra de ferro para causar o dano;
perguntado quando o declarante retirou a barra de ferro do portão do
banheiro coletivo, o declarante permaneceu em silêncio; perguntado se o
declarante recebeu ajuda de algum outro sentenciado para cometer o dano
na parede, respondeu que chegou na cela e falou que iria embora, e quem
ficasse na cela iria se comprometer junto ao declarante; perguntado se ficou
algum sentenciado junto ao declarante na cela após ter dito isso, o
declarante permaneceu em silêncio; perguntado qual o motivo do dano, o
declarante respondeu que era para fugir da unidade; Aberta a
manifestação da defesa, perguntado ao declarante porque o declarante
queria fugir, respondeu que porque está a 32 anos preso".
O agravante estava no interior da cela em que
sentenciados batiam contra a parede e confessou os fatos. Nada mais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008108-55.2024.8.26.0041 -Voto no 29.184
5
necessário, não se verificando sanção coletiva, eis que, no caso, trata-se de
coautoria (fls. 73 e 74).
A imputação é típica, nos termos do art. 50, II, c.c.
o art. 49, parágrafo único, ambos da Lei 7.210/1984, bem como art. 52,
caput, da Lei 7.210/1984 c.c. o art. 163, parágrafo único, III, do Código
Penal.
Não há inconstitucionalidade no dispositivo,
porque a liberdade é um direito atingido pela sentença (art. 3.o, caput, da
LEP), não havendo direito de fuga.
Por fim, a perda dos dias remidos em 1/3 deve
ser mantida, considerando a dupla violação da Lei 7.210/1984, bem como o
prejuízo de R$ 855,38 causado ao estabelecimento prisional.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR